Tribunal: STJ
Processo: 0013264-13.2009.8.26.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1818514
- SP(2019/0097904-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) -
SP237449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
SANAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPLETA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECURSO
ACOLHIDO
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Acórdão embargado que acolheu anteriores embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para reconhecer a atipicidade da conduta em relação ao
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), alterado pela
e
art. 11
Lei 14.230/2021,
que manteve a condenação ao ressarcimento dos danos e a declaração de nulidade
dos atos administrativos.
2. Alegada omissão acerca da prescrição da pretensão ressarcitória,
considerando não mais se estar diante de danos decorrentes de improbidade
administrativa, hipótese alcançada pelo
mas pelo
Tema 897/STF,
Tema 666/STF,
segundo o qual "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
l".
decorrente de ilícito civi
3. Acolhimento dos embargos para integrar o acórdão embargado,
destacando que, primeiro, a prescrição da pretensão ressarcitória sequer foi
demonstrada pelo embargante nas razões dos embargos de declaração, não tendo
sido indicada a data do nascimento da pretensão ou mesmo a data do ajuizamento da
ação, senão sustentada a existência de "prescrição intercorrente" da pretensão
condenatória ao ressarcimento dos danos, figura que não encontra respaldo no
ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA54948505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fb0de590-f39f-4643-9d50-96ee8af1fb55

4. A ação foi ajuizada em 2009 e os fatos que fundamentaram os pedidos de
declaração de nulidade e condenação ao ressarcimento dos danos ocorreram em
2008, não havendo o implemento do prazo prescricional quinquenal para a formulação
do pedido de ressarcimento dos danos.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
05/03/2026
11/03/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fb0de590-f39f-4643-9d50-96ee8af1fb55

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1818514
- SP(2019/0097904-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) -
SP237449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
SANAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPLETA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECURSO
ACOLHIDO
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Acórdão embargado que acolheu anteriores embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para reconhecer a atipicidade da conduta em relação ao
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), alterado pela
e
art. 11
Lei 14.230/2021,
que manteve a condenação ao ressarcimento dos danos e a declaração de nulidade
dos atos administrativos.
2. Alegada omissão acerca da prescrição da pretensão ressarcitória,
considerando não mais se estar diante de danos decorrentes de improbidade
administrativa, hipótese alcançada pelo
mas pelo
Tema 897/STF,
Tema 666/STF,
segundo o qual "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
l".
decorrente de ilícito civi
3. Acolhimento dos embargos para integrar o acórdão embargado,
destacando que, primeiro, a prescrição da pretensão ressarcitória sequer foi
demonstrada pelo embargante nas razões dos embargos de declaração, não tendo
sido indicada a data do nascimento da pretensão ou mesmo a data do ajuizamento da
ação, senão sustentada a existência de "prescrição intercorrente" da pretensão
condenatória ao ressarcimento dos danos, figura que não encontra respaldo no
ordenamento jurídico.
4. A ação foi ajuizada em 2009 e os fatos que fundamentaram os pedidos de
declaração de nulidade e condenação ao ressarcimento dos danos ocorreram em
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

2008, não havendo o implemento do prazo prescricional quinquenal para a formulação
do pedido de ressarcimento dos danos.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Humberto
Garrossino contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
que foram acolhidos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para julgar
improcedente apenas o pedido condenatório por improbidade administrativa, mantendo
a nulidade do ato administrativo e o ressarcimento ao erário, consoante a seguinte
ementa (fls.
):
1.637/1.638
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
ACOLHIDO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal
de Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Quando do juízo de conformação realizado por este órgão julgador,
retratando-se da anterior decisão desta Primeira Seção, ainda sob a relatoria
do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, diante do cenário fático cristalizado
no acórdão originário, da superveniência da
e do
Lei 14.230/2021
julgamento do
julgou-se improcedente o pedido
Tema 1.199/STF,
condenatório por improbidade.
3. Caso concreto em que, todavia, o autor da ação formulara um
cúmulo objetivo de ações, postulando, além da imputação das sanções
advindas da
a declaração de nulidade de ato administrativo
Lei 8.429/1992,
por violação aos princípios constitucionais e o correspondente ressarcimento
dos danos decorrentes dessa violação.
4. A própria
no §16 do
da LIA, previu a
Lei 14.230/2021,
art. 17
possibilidade de conversão da ação por improbidade em ação civil pública
quando ‘o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de
irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes
todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no
polo passivo da demanda’.
5. Essa possibilidade já havia sido identificada por esta Corte Superior
quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.089, ocasião em que se
declarou: ‘Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é
possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do
dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções
previstas no
da
’.
art. 12
Lei 8.429/92
6. É necessário esclarecer que a declaração de nulidade do ato
administrativo e a consequente reparação de danos ao erário subsistem,
presente um claro cúmulo objetivo de ações e mantidos os fundamentos que
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

extravasam o reconhecimento da improbidade administrativa, limitando-se a
improcedência, portanto, à pretensão sancionatória por improbidade
administrativa.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

A parte embargante alega contradição e omissão por entender que, com o
afastamento da improbidade, não mais se manteria a condenação ao ressarcimento.
Afirma que, afastada a improbidade, a indenização passaria a ter natureza
de ilícito civil, o que tornaria inaplicável o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal
(STF) e exigiria o exame do Tema 666 do STF, impondo-se aplicar a prescrição
intercorrente quinquenal da pretensão indenizatória.
Impugnação apresentada às fls. 1664/1669.
É o relatório.
VOTO
De acordo com o disposto no
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou para sanar erro material da decisão recorrida.
Quando do julgamento dos anteriores embargos de declaração, esta
Primeira Seção acolheu-os, com efeitos infringentes, para reconhecer a atipicidade da
conduta em relação aos arts. 10 e 11 da LIA, alterados pela
por não
Lei 14.230/2021,
se ter reconhecido na origem o dolo específico e, ainda, por não se adequar a conduta
a uma das hipóteses previstas nos incisos do
da
art. 11
Lei 8.429/1992.
Manteve-se, no entanto, a condenação dos réus ao ressarcimento dos
danos e a declaração de nulidade dos atos administrativos, porque formulados, desde
o início da ação, pedidos declaratório, desconstitutivo, e condenatório por improbidade
e por violação a princípios constitucionais.
A declaração de nulidade do ato administrativo e a consequente reparação
de danos ao erário subsistem, portanto, tendo os fundamentos formulados na origem
para o seu reconhecimento, claramente, extravasado a improbidade administrativa e,
por conseguinte, a improcedência de um pedido não afetaria a procedência dos outros.
A pretensão de integração do acórdão embargado no tocante aos
fundamentos que reconheceram a manutenção da condenação ao ressarcimento dos
danos e à declaração de nulidade dos atos administrativos, mesmo diante da
atipicidade da conduta, não se mostra omissa, obscura ou contraditória, pretendendo a
parte, na verdade, o reexame do que fora expressamente analisado.
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

Por outro lado, a alegação de que o ilícito não teria fundamento em ato
ímprobo, afastando-se, portanto, a imprescritibilidade reconhecida no
e
tema 897/STF
incidindo a tese firmada quando do julgamento do
em que pese não
Tema 666/STF,
tenha o acórdão recorrido sobre ela se manifestado - razão por que estou em acolher
em parte os presentes embargos -, acaba por ser, no caso dos autos, irrelevante.
Primeiro, porque a parte embargante não se preocupou em demonstrar a
prescrição da pretensão ressarcitória nas razões dos embargos de declaração,
limitando-se a fazer ilações genéricas acerca de uma pretensa prescrição intercorrente,
sem indicar datas relativas ao nascimento da pretensão, a data relativa ao final do
prazo prescricional, ou mesmo de suscitar a existência de marcos interruptivos.
Absolutamente nada se disse de concreto acerca do implemento do prazo
da prescrição.
Segundo, porque a parte embargante se limita a sustentar uma pretensa
"prescrição intercorrente" para a condenação ao ressarcimento dos danos, o que não
encontra respaldo no ordenamento jurídico.
É necessário destacar que a figura da prescrição intercorrente tem previsão
na seara penal, no âmbito da execução ou da fase executiva, na seara
administrativa, e na pretensão sancionatória por improbidade administrativa, para os
fatos ocorridos após a
não havendo previsão legal de prescrição
Lei 14.230/2021,
intercorrente da pretensão ressarcitória.
Abro breve parêntese para deixar claro que o fato de a
ter
Lei 14.230/2021
previsto a figura da prescrição intercorrente não beneficia o ora embargante, pois o
Supremo Tribunal Federal considerou irretroativo o novo regime prescricional
estabelecido na Lei de Improbidade Administrativa, isso quando do julgamento do
Tema 1.199, não se podendo pretender, portanto, a sua aplicação no caso em análise.
Por outro lado, mesmo que considerada a incidência dos marcos
interruptivos incluídos pela Lei 14.
na Lei de Improbidade, a partir da sua
230/2021
entrada em vigor, ou seja, a partir de
não se teria implementado a
26/10/2021,
prescrição.
A norma atual prevê prazo prescricional de 8 anos no âmbito da lei de
improbidade reformada, tendo o Supremo Tribunal Federal, em 23/9/2025,
determinado a suspensão cautelar da norma contida no
§ 5o, da
art. 23,
Lei 8.429/1992,
incluído pela
que reduz esse prazo pela metade, no curso do
Lei 14.230/2021,
julgamento da ADI 7236.
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

Ou seja, se, por hipótese, fosse aplicado o novo regime prescricional a
contar de outubro de 2021, considerando-se que o prazo prescricional é de 8 anos, não
teria havido o seu implemento entre a entrada em vigor da lei e qualquer dos
julgamentos levados a efeito nesta Corte Superior.
Arremato no sentido de que, com o afastamento da tipicidade das condutas
ora imputadas ao embargante, não se poderia pretender ver aplicada o regime
prescricional trazido com a
021 à hipótese dos autos, remanescendo,
Lei 14.230/2.
portanto, inexistente norma que, no curso de ação de ressarcimento de danos com
base em ato que não consubstancia improbidade administrativa, estabeleça a
prescrição intercorrente.
Por fim, a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 2009 e os
fatos com base nos quais se julgaram procedentes os pedidos de declaração de
nulidade e condenação ao ressarcimento dos danos ocorreram em 2008, sendo
patente a ausência de implemento do prazo prescricional para a formulação do pedido
de indenização por danos ao erário.
Basta ver a seguinte afirmação constate na inicial às fls.
:
5/6
Acontece que o Secretário da Administração Municipal, que exerce
função de confiança do Prefeito Municipal, executou o contrato
administrativo n°
(fls.
), e determinou no mês de março de
904/08
59/63
, já anteriormente publicadas,
2.008 a republicação de três leis municipais
a saber: Código Tributário do Município - Lei Complementar n° 158 de
(fls. 17 e segs); b) Plano Diretor do Município - Lei
29/12/1997
Complementar n°
(fls. 33); c ) Lei de Zoneamento e uso do Solo -
480/2006
n° 4.455/1998.
[...]
Pois bem, a despesa foi autorizada pelo Secretário Municipal da
Administração (f1.53 e
) e a empresa Jornalística Jornal da Manhã
48/49
Ltda., emitiu a Nota Fiscal n° 24.613 de 01.04.2008 no valor total de R$
120.585,05 (f1.32 e 50) pelos serviços prestados, que foram pagos pela
de Marília com o cheque n° 305.332 do mesmo valor
Prefeitura Municipal
(fl.109). Porém do total dessa despesa, a quantia de R$ 79.891,20, referia-
se a republicações de leis municipais da administração pública, algumas
delas com mais de 10 (dez) anos.

Assim, integro o acórdão embargado com os presentes fundamentos,
enfatizando inexistir a figura da prescrição intercorrente na fase cognitiva da ação
condenatória ao ressarcimento de danos causados ao erário e, por outro lado, não se
ter implementado a prescrição da pretensão condenatória, observadas a data dos fatos
e a data do ajuizamento da ação.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

É o voto.
Documento eletrônico VDA54285338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e01bac33-d711-4210-aed6-073370c60be4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.818.514 / SP
Número Registro: 2019/0097904-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132641320098260344 132641320098260344 3440120090132640 9836885
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
Documento eletrônico VDA54917536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: ac12647a-30f9-4c63-8249-03aef930a0cd

MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: ac12647a-30f9-4c63-8249-03aef930a0cd